Tribunal: TJDFT
Processo: 0735650-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. NOVAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS NA PARTE CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés recorrentes, com a intenção de modificar o acórdão (ID 77366770) que confirmou a sentença e as condenou, solidariamente, a pagarem juros de obra e lucros cessantes.
2. Alegam que houve omissão quanto à eficácia do Termo de Reserva, pois com a celebração do contrato houve novação quanto à data para entrega do imóvel. Ainda, quanto aos impactos da pandemia da Covid-19 sobre a escassez de insumos, de mão de obra e também sobre a lentidão dos órgãos públicos, caracterizando fato fortuito ou força maior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissões no acórdão embargado.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
5. As embargantes inovam nestes embargos, sustentando que deve ser considerada a data de entrega do imóvel constante no contrato e não no Termo de Reserva, em razão da ocorrência de novação (CC, arts. 360 a 367). Todavia, tal tese não foi apresentada no recurso inominado interposto pela ora embargante, caracterizando inovação recursal, em inobservância ao princípio da ampla defesa e do contraditório, mormente na via estreita destes aclaratórios.
6. Quanto à alegação de caracterização de fato fortuito ou força maior, em razão da pandemia da Covid-19, o item 12 do acórdão embargado registrou que a escassez de insumos não configuraria fato fortuito ou força maior, não restando excluída a responsabilidade das rés, pois integra a atividade exercida no setor da construção civil. Foi ressaltado que o Termo de Reserva foi subscrito em 01/10/2020, não sendo razoável atribuir-se o atraso a fato cujo início deu-se em março de 2020.
7. Verifica-se que a parte embargante pretende, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
8. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
9. Dessa forma, não há qualquer vício no julgado, tratando-se de mero inconformismo das recorrentes.
10. Por fim, o embargado requer a condenação da embargante por litigância de má-fé. No entanto, a aplicação da multa por litigância de má-fé não se mostra cabível sem o dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos parcialmente conhecidos e rejeitados na parte conhecida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 360 a 367.